Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717464-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HEBERT ONOFRE AYRES DA FONSECA RIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por HEBERT ONOFRE AYRES DA FONSECA RIOS de acórdão da Sexta Turma que negou provimento à apelação do embargante (ID 73377952. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL PROPOSTA APÓS A COLETIVA. APLICAÇÃO ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC): “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.” 2. Não se beneficiam da sentença coletiva aqueles que propuseram ações individuais sobre o mesmo tema e não requereram a sua suspensão, após o ajuizamento da ação coletiva. 3. A norma é aplicável aos casos em que ação coletiva é ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação individual. O objetivo é possibilitar que o autor individual opte por se beneficiar pela coisa julgada do processo coletivo. 4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendimento de que o art. 104 é inaplicável quando a ação individual é proposta em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva. Nesse caso, o autor, ao optar pela propositura individual da matéria, demonstra que não pretende se beneficiar do título coletivo. Precedentes. 5. A ação individual foi ajuizada pelo exequente em 10/03/2017. Nela pretendia o autor a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e o pagamento das diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em 16/12/2020, reformou a sentença do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e julgou improcedentes os pedidos do autor. O acórdão transitou em julgado em 15/09/2021. 6. A ação individual foi ajuizada meses após a coletiva, proposta em 31/08/2016, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.016/2013 e a pagar as diferenças retroativas a 1o de setembro de 2015. 7. O ajuizamento da ação individual impede que o exequente se beneficie do título executivo da ação coletiva proposta em data anterior. 8. Há identidade de causa de pedir e de pedido. Logo, o cumprimento individual da sentença coletiva viola a coisa julgada proferida na ação individual. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.” Em suas razões (ID 75826573), alega que: 1) o julgado apresenta contradição interna e obscuridade na aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 2) há omissão na análise da alegação de ausência de ciência inequívoca; 3) há omissão ou contradição na análise da identidade de pedidos e causa de pedir. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os alegados vícios e reformar o acórdão. Contrarrazões apresentadas (ID 76972677). É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC, os recursos, excetuados os embargos de declaração, devem ser interpostos no prazo de 15 dias. Segundo o art. 1.023 do CPC: “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, segundo a aba “expedientes” do sistema PJe, a ementa do acórdão foi divulgada em 08/08/2025. O embargante teve ciência em 12/08/2025. Desse modo, o prazo para interposição de embargos de declaração começou a fluir no dia seguinte à ciência do recorrente (13/08/2025) e o prazo final seria 19/08/2025. Logo, os embargos de declaração opostos no dia 02/09/2025 são manifestamente intempestivos. Ainda que se considere como início do prazo do recurso o dia seguinte à publicação no Diário Eletrônico (12/08/2025), o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem com as respectivas baixas e anotações. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator